Tribunal: STF
Processo: HC 90326
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-12-11
Data de publicação: 2007-12-11

Ementa:
EMENTA
Questão de ordem em habeas corpus. Pedido de
   comunicação da data do julgamento para sustentação oral.
   Inobservância. Cerceamento de defesa caracterizado. Cancelamento
   do julgamento. Precedentes da Corte.
1. Ocorre cerceamento de
   defesa do paciente quando, embora requerido explicitamente, não
   haja sido comunicado o impetrante, com antecedência, da data do
   julgamento do feito para que sustentasse oralmente as razões da
   impetração (art. 192, parágrafo único-A, do Regimento Interno do
   Supremo Tribunal Federal).
2. A comunicação poderá ocorrer por
   qualquer meio idôneo, sem necessidade de intimação do impetrante
   pelos meios oficiais.
3.  Questão de ordem concedida para tornar
   sem efeito o julgamento do habeas corpus.